Tribunal: TJDFT
Processo: 0702550-48.2025.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. CRIME DE ESTELIONATO EM APURAÇÃO NO INQUÉRITO POLICIAL. INVESTIGAÇÃO AINDA EM CURSO. PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE. RESTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta por empresa em face de decisão que indeferiu o pedido de levantamento da restrição incidente sobre veículo, determinada no curso de inquérito policial instaurado para apuração de suposta prática do crime de estelionato (art. 171, CP).
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Definir a possibilidade de retirada da restrição veicular antes da conclusão das investigações, considerando a alegação de excesso de prazo na tramitação do inquérito policial.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3. O inquérito policial em exame ainda se encontra em andamento, com diligências relevantes em curso, não se podendo reputar exaurida a fase investigativa.
4. O prazo para a conclusão do inquérito não se aferirá por mero critério matemático, devendo ser apreciado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em consonância com a complexidade dos fatos e as peculiaridades do caso concreto.
5. O art. 118 do Código de Processo Penal estabelece que, antes do trânsito em julgado da sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
6. Diante da utilidade do bem para a elucidação dos fatos e da ausência de elementos que autorizem a restituição imediata, impõe-se a manutenção da medida constritiva.
IV – DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e não provido.